Tribunal: TJSP
Processo: 1515822-18.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o réu correndo na via pública, em poder da res furtiva, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do furto. Vítima confirmou, na fase policial, a subtração de tubos de gás instalados em seu

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL. FURTO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares surpreenderam o réu correndo na via pública, em poder da res furtiva, ocasião em que ele confessou informalmente a prática do furto. Vítima confirmou, na fase policial, a subtração de tubos de gás instalados em seu imóvel. Réu, silente na fase policial, confessou em juízo a prática do furto, mediante escalada do muro. Laudo pericial atestou a altura do muro que guarnecia o imóvel examinado, medindo 2,3m (dois metros e trinta centímetros), além de comprovar a ausência de segmento na tubulação de gás. Bem demonstrado o esforço incomum para acessar a res furtiva. Provas robustas. Condenação mantida. Qualificadora da escalada ora reconhecida.
PENAS. Ausente prova acerca de condenação criminal definitiva, inviável o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, como pleiteado pelo Ministério Público, certo que inquéritos policiais e ações penais em andamento não se prestam a tal fim (Súmula 444 do STJ). Base mantida no mínimo legal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, sem redução das penas na segunda etapa da dosimetria, pela atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida (Súmula 231 do STJ); por fim, na terceira etapa, concedido habeas corpus de ofício para reconhecer o privilégio, ante a primariedade do apelado, o valor da res furtiva (R$ 200,00), inferior ao salário-mínimo vigente à época do fato (R$ 1.100,00) e a natureza objetiva da qualificadora ora reconhecida (Súmula 511 do STJ), com redução das penas em 1/2 (metade), percentual que se justifica em razão do valor da res, correspondente a 18% do salário-mínimo da época, e das circunstâncias do crime, praticado no interior de residência. Penas fixadas em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos.
BENEFÍCIOS LEGAIS E REGIME PRISIONAL. Preenchidos os requisitos legais, revelou-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual período, com regime aberto para o caso de conversão da pena alternativa. Regime prisional e pena alternativa mantidos.
Apelo ministerial provido em parte, para reconhecer a qualificadora da escalada, com concessão de habeas corpus de ofício, para reconhecer o privilégio, fixando-se as penas finais do réu Thiago Souza da Silva em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa mínimos, por incursão ao artigo 155, §§ 2o e 4o, II (escalada), do Código Penal; mantida, no mais, a r. sentença.